Tribunal: TJMT
Processo: 0005128-29.2013.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005128-29.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER - CPF: 931.040.651-87 (EMBARGANTE), LEANDRO DIAS SANCHES - CPF: 978.931.961-49 (ADVOGADO), GS COMERCIO DE MOTOS LTDA (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW MOTORRAD BRASIL (EMBARGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER - CPF: 931.040.651-87 (EMBARGADO), LEANDRO DIAS SANCHES - CPF: 978.931.961-49 (ADVOGADO), BMW MOTORRAD BRASIL (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), GS COMERCIO DE MOTOS LTDA (EMBARGANTE), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL – PLURALIDADE DE VENCEDORES – REPARTIÇÃO ENTRE ELES
–
ACLARAMENTO NECESSÁRIO -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARÇÃO Nº
0005128-29.2013.8.11.0045

EMBARGANTE: BMW MOTORRAD BRASIL

EMBARGADOS:
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA e ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (Id.
205674199
) desta Câmara, que por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargado
ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER
, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou

improcedente a ação e a extinguiu com resolução do mérito
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal, majorou a verba honorária de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Em suas razões recursais, a ora embargante aponta obscuridade no julgado, alegando que
“[...] tendo em vista o mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC, deve o v. Acórdão ser integralizada para fixar que os honorários de 15% (dez por cento) são devidos para CADA procurador, ou seja, 15% para os procuradores da Embargante e 15% para o procurador da Interessada, bem como que o valor deve ser calculado sobre o valor atualizado da causa, pois sendo fixado 15% para ambos os procuradores, cada qual receberá apenas 7,5%, ou seja, valor inferior ao mínimo legal.”
(sic)

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR SER
EXTRA PETITA
– NÃO VERIFICAÇÃO
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC.

O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
”

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta obscuridade quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, na medida em que alega não ter sido especificado se percentual de 15% seria para cada patrono, e também quanto a não menção sobre se essa porcentagem recai sobre o valor da causa ou sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada as obscuridades apontadas.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a obscuridade no tocante às duas questões levantadas.

Esclareço, primeiramente, que
o juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, condenou o embargado ao pagamento de honorários de sucumbência nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
ajuizada por
ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER
em face de
GS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA E BMW MOTORRAD BRASIL.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado das requeridas, este que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor total dado a causa.

Após, o trânsito em julgado, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, com as anotações e cautelas de praxe.”

Após, sobreveio embargos de declaração que alterou a sentença, nos seguintes termos:

Diante disto,
PROVEJO
os Embargos Declaratórios para, sanando a obscuridade apontada, passar a constar assim:

“Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como em honorários ao advogado das requeridas, este último que fixo no percentual de 10% (dez por cento),
sobre o valor atualizado da causa.
”

Sobre a verba sucumbencial, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nessa vertente, para se arbitrar o
quantum
devido a título de honorários sucumbenciais, deve o Magistrado observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, esclareço que os honorários foram fixados dentro do limite legal, de modo que o quinhão de cada patrono corresponde à 7,5% (sete e meio por cento) do valor atualizado da causa.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na distribuição dos ônus sucumbenciais, havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado deve ser rateada entre os vencedores, na proporção do interesse de cada um deles, aplicando-se aos vencedores, assim como aos vencidos, a proporcionalidade prevista no art. 87,
caput
, do CPC: “
Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
”.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. RATEIO DAS DESPESAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1392172 SP 2018/0289887-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019) (grifei)

In casu
, considerando que o polo passivo da ação é composto pela
BMW MOTORRAD BRASIL
e pela
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA
, determino que os honorários de sucumbência sejam distribuídos igualmente entre eles. Portanto, cada uma receberá 50% dos honorários sucumbenciais fixados.

Com efeito, a existência de pluralidade de vencedores não pode de modo algum funcionar como causa de agravamento da responsabilidade advocatícia dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação dupla em razão da multiplicidade de vitoriosos.

Colaciono entendimento deste Sodalício neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO S/A – OMISSÃO QUANTO A PROPORÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CADA PARTE DO PROCESSO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.
”

(N.U 1036911-10.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

INDENIZAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL – PLURALIDADE DE VENCEDORES – REPARTIÇÃO ENTRE ELES
– PROVIMENTO PARCIAL.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não havendo desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser mantida.

Havendo pluralidade de vencedores, a sucumbência deve ser distribuída entre eles.

(N.U 0008366-15.2006.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

De outra feita, no que tange a incidência desses honorários sucumbenciais, esclareço que eles recairão sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o art. 85, §2 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que os honorários sucumbenciais devem ser divididos igualmente entre os patronos das empresas
BMW MOTORRAD BRASIL
e
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA
, de modo que cada uma seja responsável por 50% (cinquenta por cento) desses encargos, correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024